Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801457-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A. D. N. D. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801457-96.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: A. D. N. D. S., representado por MARIA DA PAZ DE SOUSA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu parcialmente tutela antecipada, especificamente quanto à inclusão da musicoterapia (1 hora semanal) como parte do tratamento prescrito a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), pleiteando o seu fornecimento pelo Município de Marabá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a inclusão da musicoterapia, prescrita por profissional médico, no tratamento multidisciplinar de criança com TEA e TDAH, a ser fornecido pelo ente municipal no âmbito do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), conforme Portaria MS n.º 849/2017, sendo reconhecida como prática terapêutica eficaz no cuidado de pessoas com autismo.
4. A prescrição médica individualizada, aliada a laudos e pareceres técnicos, comprova a necessidade da musicoterapia como medida essencial ao desenvolvimento psicossocial do agravante.
5. O direito à saúde da criança com deficiência goza de proteção prioritária, nos termos dos arts. 6.º e 227 da CF/1988, art. 7.º do ECA (Lei n.º 8.069/1990) e art. 3.º, III, "b", da Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana).
6. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura da musicoterapia como parte do tratamento multidisciplinar para pessoas com TEA, quando devidamente prescrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS e, quando regularmente prescrita por profissional habilitado, deve ser fornecida pelo Poder Público como parte do tratamento multidisciplinar de pessoa com TEA.
2. O direito ao tratamento adequado de criança com TEA e TDAH deve ser assegurado com prioridade absoluta, incluindo práticas complementares reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 227; ECA, art. 7.º; Lei n.º 12.764/2012, art. 3.º, III, "b"; Portaria MS n.º 849/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801457-96.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: A. D. N. D. S., representado por MARIA DA PAZ DE SOUSA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO, interposto por A. D. N. D. S., representado por sua genitora Maria da Paz de Sousa, em face de decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL (INFÂNCIA E JUVENTUDE) DA COMARCA DE MARABÁ/PA, que indeferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulado na Ação de Obrigação de Fazer n. 0800186-65.2025.8.14.0028, especificamente quanto à disponibilização da terapia de Musicoterapia (1 hora semanal), requerida para o tratamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tendo como agravado o MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Aduz o agravante que a decisão recorrida viola seu direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, ao negar tratamento essencial para o seu desenvolvimento psicossocial, conforme prescrição médica especializada.

Assevera que o indeferimento da musicoterapia compromete os avanços terapêuticos do menor, podendo resultar em regressão no seu quadro clínico, além de contrariar laudos e estudos científicos que comprovam a eficácia dessa abordagem no tratamento do TEA.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando-se que o Município de Marabá providencie a Musicoterapia (1 hora semanal) como parte do tratamento multidisciplinar do agravante, nos termos da recomendação médica, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito ativo, no sentido de acrescentar à decisão agravada o dever de fornecimento da terapia prescrita relativa a musicoterapia. ID 24583040.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à necessidade de inclusão da musicoterapia entre os procedimentos a serem fornecidos à criança diagnosticada com TEA e TDAH, consoante prescrição médica regularmente apresentada nos autos.

Conforme pontuado pelo Ministério Público, a musicoterapia foi incluída pela Portaria MS n.º 849/2017 como prática integrante da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), sendo reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde como modalidade terapêutica eficaz no atendimento multiprofissional a pessoas com autismo, objetivando, entre outros efeitos, a melhoria da comunicação, da cognição, da interação social e da regulação emocional.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA . COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.
(...) .6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto, do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. (STJ - REsp: 2043003 SP 2022/0386675-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Importa destacar que o direito à saúde da criança e do adolescente é garantido com prioridade absoluta, nos termos dos arts. 6.º e 227 da Constituição Federal, art. 7.º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) e art. 3.º, III, "b", da Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Diante do conjunto probatório, sobretudo o laudo médico que prescreve a musicoterapia como parte do tratamento necessário ao agravante, e considerando a manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, reputa-se imprescindível a reforma da decisão agravada, para compelir o Município de Marabá ao fornecimento da Musicoterapia (1 hora semanal), nos moldes indicados.

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, determinando ao Município de Marabá que disponibilize também, no prazo de 10 (dez) dias, a terapia de Musicoterapia (1 hora semanal), em favor do agravante A. D. N. D. S.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 28/04/2025